Tribunal: STF
Processo: ARE 1597752
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Absolvição. Impossibilidade. Art. 1042, CPC. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Matéria infraconstitucional. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, em razão do não cabimento de agravo dirigido ao STF para impugnar decisão da origem amparada em precedente firmado em repercussão geral, bem como negou seguimento ao recurso ante a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional na via extraordinária.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) decidir se é cabível agravo endereçado a esta Suprema Corte contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e (ii) saber se a análise da matéria demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório e a reinterpretação da legislação infraconstitucional local.

    III. Razões de decidir

    3. É incabível agravo ao Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tem como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão impugnável apenas por agravo interno na origem, conforme o artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

    4. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional aplicável e no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso pela via extraordinária, nos termos da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.